Tribunal: TJSP
Processo: 1002295-11.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Duplicatas emitidas em razão de compra e venda de mercadorias – Alegada quitação – Não demonstração – Necessidade – Quitação que se prova na forma do artigo 320 do Código Civil – Sentença que determina a ré o pagamento do valor devido - Recurso que visa o reconhecimento da solidariedade das instituições financeiras – Descabimento – Não demonstrado o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Duplicatas emitidas em razão de compra e venda de mercadorias – Alegada quitação – Não demonstração – Necessidade – Quitação que se prova na forma do artigo 320 do Código Civil – Sentença que determina a ré o pagamento do valor devido - Recurso que visa o reconhecimento da solidariedade das instituições financeiras – Descabimento – Não demonstrado o pagamento da dívida pela ré, inviável exigir prova de repasse dos valores pelos bancos– Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706738
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1002295-11.2019.8.26.0007, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante GRENDENE S/A, são apelados SB
CALÇADOS EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002295-11.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no 42125 E/D/O/V/S
VOTO No: 42125
APEL.No:1002295-11.2019.8.26.0007
COMARCA: ITAQUERA 4a VARA CÍVEL
APTE. :. GRENDENE S/A
APDOS: SB CALÇADOS EIRELI
ME, BANCO BRADESCO S/A E
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APELAÇÃO Ação de cobrança Duplicatas emitidas em razão de
compra e venda de mercadorias
Alegada quitação
Não
demonstração Necessidade Quitação que se prova na forma do
artigo 320 do Código Civil Sentença que determina a ré o pagamento
do valor devido - Recurso que visa o reconhecimento da solidariedade
das instituições financeiras Descabimento Não demonstrado o
pagamento da dívida pela ré, inviável exigir prova de repasse dos
valores pelos bancos Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.235/237, proferida pelo MM.
Juiz de Direito FABIANA MARINI, cujo relatório fica
adotado, que julgou procedente ação de cobrança em relação
a empresa ré SB CALÇADOS EIRELI
ME e improcedente em
relação as instituições financeiras BANCO BRADESCO S/A E
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
Sustenta a apelante, em síntese, que as
instituições financeiras foram devidamente intimadas
para demonstrar comprovantes de pagamentos das duplicatas
com o objetivo de esclarecer quais os valores recebidos e
repassados para autora, porém quedaram-se inertes. Diante
disse devem ser condenados solidariamente com a empresa
ré. Pede seja o recurso provido(fls. 239/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002295-11.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no 42125 E/D/O/V/S
Recurso
tempestivo
e
respondidos
(fls.254/258 e 259/262), anotados o preparo(fls. 250/251).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de cobrança de
valores decorrentes de venda de mercadorias.
Alega a autora que nos meses de novembro de
2016 a fevereiro de 2017 vendeu calçados à primeira
requerida representada através das notas fiscais que deram
origem as duplicas emitidas para cobrança. Aduz que os
títulos não foram pagos na integralidade sendo que do
montante de R$ 38.906,17 recebeu apenas R$ 6.288,05.
Em defesa a ré alega que recebeu os boletos,
efetuando o pagamento com os valores deles constantes.
Esclarece ainda que solicitou parcelamento de uma dívida
que não era sua apenas para que a empresa não parasse por
falta de produtos, mas desistiu do acordo e não pagou nada
além do que já havia pago. Assevera que a própria autora
juntou
aos
autos
comprovantes
na
totalidade
de
R$37.553,62, que demonstra a quitação.
A r. sentença guerreada condenou a requerida
ao pagamento do débito e julgou improcedente a ação em
relação aos bancos.
Pretende agora a autora o reconhecimento da
responsabilidade solidária dos réus ao pagamento do
débito, sob alegação de que não demonstraram qual o valor
efetivamente pago pela ré e qual o valor do repasse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002295-11.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no 42125 E/D/O/V/S
Contudo, como bem mencionado na sentença, em
que pese a requerida alegar que houve pagamento do débito,
em nenhum momento trouxe aos autos comprovantes do
alegado.
Como se sabe, quitação se prova na forma do
artigo 320 do Código Civil.
Sem essa prova não há como considerar que a
dívida encontra-se quitada.
Note-se, que a ré sequer ofereceu recurso
contra a sentença que lhe foi desfavorável, concordando
assim ser responsável pela dívida.
Diante disso, não há como responsabilizar as
instituições financeiras pelo pagamento ou repasse do que
sequer foi pago.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR